Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0716519-76.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A EMBARGADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando a possibilidade de composição amigável entre as partes (Id.17912380), suspendo o presente feito por mais prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 313, II, do vigente Código de Processo Civil. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora